Tribunal: TJSP
Processo: 1072413-22.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Plano de telefonia. Cláusula de fidelidade. Renovação do contrato que não impõe novo prazo de vinculação. Multa inexigível.
1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Recurso da ré parcialmente provido.
3. Cobrança de multa por quebra de fidelização. Pedido de cancelamento de contrato firmado em 2020, ou seja, efetuado após o término do prazo mínimo

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Plano de telefonia. Cláusula de fidelidade. Renovação do contrato que não impõe novo prazo de vinculação. Multa inexigível.
1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Recurso da ré parcialmente provido.
3. Cobrança de multa por quebra de fidelização. Pedido de cancelamento de contrato firmado em 2020, ou seja, efetuado após o término do prazo mínimo de permanência. Renovação automática do contrato que não autoriza novo prazo de fidelidade. Multa indevida.
4. Honorários sucumbenciais. Valor de R$ 5.203,07 arbitrado em primeiro grau que se revela excessivo. Redução para R$ 3.000,00, que se adequa aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC.
5. Recurso da ré (Telefônica) parcialmente provido apenas para adequar os honorários de sucumbência.